Tribunal: TJDFT
Processo: 0753997-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753997-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES AGRAVADO: DIEGO LOPES BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IX INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA e PDG REALY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0703827-91.2019.8.07.0017 ajuizado por DIEGO LOPES BEZERRA em desfavor de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, deferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica. No agravo, os agravantes postulam a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 67558722 determinou que os agravantes comprovassem a necessidade da justiça gratuita. A empresa PDG Realty S.A Empreendimentos e Participações juntou os documentos (ID 67935962 ao ID 67935968). Já a empresa IX INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LDA não os juntou. É o relatório. DECIDO. Analisando a petição juntada pelos agravantes verifica-se que consta que teriam sido juntados os balancetes das duas pessoas jurídicas (ID 67935960), todavia, somente os documentos relacionados à pessoa jurídica PDG Realty S.A Empreendimentos e Participações foram anexados aos autos. Assim sendo, não foi cumprida a determinação judicial em relação à empresa IX INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA. Nesse contexto, oportunizo à empresa IX Incorporadora, construtora, Urbanizadora e Corretora LTDA juntar os documentos indicados na petição de ID 67935960, além de todos já determinados na decisão de ID 67558722, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do benefício. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora